Tribunal: TCU
Processo: 045.811/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2416/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.811/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila do Nascimento de Oliveira (XXX.802.147-XX); Emerson de Melo Casagrande (XXX.818.568-XX); Gilvania Teles de Araujo Alves (XXX.316.661-XX); Lucas Mendonca dos Santos (XXX.213.487-XX); Maria Eduarda Fernandes da Silva (XXX.925.954-XX); Mario Diego Teles Correia (XXX.304.043-XX); Rafael dos Santos Lopes (XXX.789.077-XX); Renata Oliveira Carvalho Monjardim (XXX.208.507-XX); Samila Viana Siqueira (XXX.417.536-XX); Tatiana Guimaraes Lopes Siqueira (XXX.624.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.